Tribunal: TJSP
Processo: 2217644-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Decisão de primeiro grau que deferiu a indisponibilidade sobre o patrimônio de cada um dos réus, porém limitou o montante ao valor do suposto dano sofrido. Pretensão de que seja aplicada a sanção prevista no artigo 12, inciso II, da Lei 8.429/92, que trata da multa civil. Impossibilidade. Em sede liminar, não cabe a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Decisão de primeiro grau que deferiu a indisponibilidade sobre o patrimônio de cada um dos réus, porém limitou o montante ao valor do suposto dano sofrido. Pretensão de que seja aplicada a sanção prevista no artigo 12, inciso II, da Lei 8.429/92, que trata da multa civil. Impossibilidade. Em sede liminar, não cabe a indisponibilidade do suposto valor do dano ao erário somado ao da multa, eis que esta somente deve ser aplicada após a condenação definitiva. Precedentes deste TJSP. Decisão mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000651876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217644-74.2019.8.26.0000, da Comarca de Tambaú, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados ALINE
NICÁCIO ME, FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, ALINE NICÁCIO,
EDSON VIRGÍNIO DE OLIVEIRA, TATIANI SALGADO NICACIO, COMÉRCIO
DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO MARIGU-LTDA, VALÉRIA APARECIDA
PAVINI DE ANDRADE, LUIS ANTÔNIO BERTOLIN, RONALDO DOS SANTOS e
ADILSON SOUZA COSTA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, V.U. -
sutentou oralmente a Dra.Najila Abdallah Jeha - oab: 316.534/SP e o Douto Procurador
de Justiça Sérgio Turra Sobrane", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217644-74.2019.8.26.0000 -Voto no 20004
2
Agravo de Instrumento no 2217644-74.2019.8.26.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravados: Aline Nicácio Me, Flex Comércio e Representação Ltda, Aline Nicácio,
Edson Virgínio de Oliveira, Tatiani Salgado Nicacio, Comércio de Materiais para
Construção Marigu-ltda, Valéria Aparecida Pavini de Andrade, Luis Antônio
Bertolin, Ronaldo dos Santos e Adilson Souza Costa
Comarca: Tambaú
Voto no 20004
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
POR
ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
Decisão de primeiro grau que deferiu a indisponibilidade sobre
o patrimônio de cada um dos réus, porém limitou o montante
ao valor do suposto dano sofrido. Pretensão de que seja
aplicada a sanção prevista no artigo 12, inciso II, da Lei
8.429/92, que trata da multa civil. Impossibilidade. Em sede
liminar, não cabe a indisponibilidade do suposto valor do dano
ao erário somado ao da multa, eis que esta somente deve ser
aplicada após a condenação definitiva. Precedentes deste TJSP.
Decisão mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra
decisão que, proferida nos autos da ação civil pública por ato de
improbidade administrativa (1000928-71.2019.8.26.0614) movida
em face de Flex Comércio e Representação Ltda. e outros, deferiu
a liminar pleiteada para decretar a indisponibilidade sobre o
patrimônio de cada uma das partes demandadas, porém limitou o
valor ao montante de R$ 412.790,00.
Sustenta o agravante, em síntese, que os
agravados incorreram em uma série de violações das Leis no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217644-74.2019.8.26.0000 -Voto no 20004
3
8.429/82 e 12.486/13, causando prejuízos ao erário e ao
patrimônio público em vultosos valores. Ressalta que o artigo 7o
da Lei no 8.429/92 estipula que, na hipótese, o Ministério Público
requererá a indisponibilidade dos bens dos indiciados, recaindo a
medida sobre todos aqueles que bastem para integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial
resultante do enriquecimento ilícito. Já o artigo 19, §4o, da Lei no
12.846/13 também autoriza o Ministério Público a requerer a
indisponibilidade de bens, direitos ou valores necessários à
garantia do pagamento da multa ou da reparação integral do dano
causado.
Aduz que, a ação versa sobre a fraude em
licitação com objeto no valor de R$ 412.790,00 (sem atualização,
original de abril de 2016), sendo que a sanção pertinente prevista
no artigo 12, inciso II, da Lei no 8.429/92 implica o pagamento de
multa civil de até duas vezes o valor do dano, tendo o mesmo
requerido a indisponibilidade dos bens de cada um dos agravados,
pessoas físicas e jurídicas, no valor de R$ 1.238.370,00. Assim,
requer a concessão de efeito ativo e, ao final, o provimento do
recurso para que seja deferida a indisponibilidade de bens dos
requeridos nos moldes inicialmente pleiteados.
Processado o recurso com o indeferimento
do pedido de efeito ativo (fls. 25/30), sobreveio contraminuta (fls.
39/50).
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça
do
Ministério Público manifestou-se a favor do parcial provimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217644-74.2019.8.26.0000 -Voto no 20004
4
recursal (fls. 57/63).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Fundamento e voto.
A
indisponibilidade
de
bens,
medida
excepcional destinada a assegurar a integral reparação de dano
causado ao patrimônio público, está vinculada à existência dos
requisitos legais do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Não se faz imprescindível, entretanto, a
comprovação de que o réu esteja dilapidando o patrimônio ou que
tenha intenção de fazê-lo, pois o periculum in mora é considerado
implícito, porquanto visa, justamente, a evitar tal conduta,
exigindo-se apenas a demonstração de fundados indícios da
prática de improbidade.
A
norma
autorizadora
da
aludida
intervenção cautelar no patrimônio individual vem estabelecida no
artigo 7o da Lei no 8.429, de 1992 (“lei de improbidade
administrativa”):
“Art. 7o - Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio
público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade
administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério
Público, para a indisponibilidade de bens do indiciado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217644-74.2019.8.26.0000 -Voto no 20004
5
Parágrafo Único. A indisponibilidade a que se refere o 'caput' deste
artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento
do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do
enriquecimento ilícito.”
Além disso, não há óbice à realização da
medida acautelatória antes da apresentação de qualquer tipo de
defesa por parte dos investigados, já que “a decisão que
determina a indisponibilidade dos bens é medida que pode e deve,
muitas vezes, ser tomada antes do exame de recebimento da
inicial, antes mesmo de proceder-se à notificação (§ 7o do art. 17
da Lei 8.429/92) (RT 868/397)” (Código de processo civil e
legislação processual em vigor, Theotônio Negrão, São Paulo:
Saraiva, 2011, p. 1.553).
A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça tem-se alinhado no sentido da desnecessidade de prova de
periculum in mora concreto, ou seja, de que o réu estaria
dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, exigindo-
se apenas a demonstração de fumus boni iuris, consistente em
fundados indícios da prática de atos de improbidade (REsp
1.190.846/PI,
Rel.
Ministro
Castro
Meira,
2a
Turma,
DJe
10.02.2011).
Confira-se,
ademais,
precedente
desta
Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217644-74.2019.8.26.0000 -Voto no 20004
6
INDISPONIBILIDADE DE BENS. LIMINAR DEFERIDA. BLOQUEIO
DE
BENS
IMÓVEIS,
MÓVEIS
E DE ATIVOS FINANCEIROS.
POSSIBILIDADE.
JUSTIFICADA
A
INDISPONIBILIDADE
LIMINARMENTE DECRETADA ANTE A GRAVIDADE DOS FATOS
NARRADOS NA INICIAL. FRAUDE À LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO
DE COMBUSTÍVEIS. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DOS BENS
QUE TERÁ MOMENTO ADEQUADO PARA SER ESTABELECIDA, SE
NECESSÁRIO - INDISPONIBILIDADE NÃO SE CONFUNDE COM
PENHORA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DE CELERIDADE E
EFICIÊNCIA DA JURISDIÇÃO, EM ESPECIAL CONSIDERAÇÃO À
NATUREZA
DA
LIDE,
NORTEADA
PELA
SUPREMACIA
DO
INTERESSE
PÚBLICO
E
DOS
DEMAIS
PRINCÍPIOS
DECORRENTES DO ARTIGO 37 DA CF. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento 2224095-57.2015.8.26.0000, Rel. o Des.
Amorim Cantuária; 3a Câmara de Direito Público).
Na hipótese dos autos, verifica-se, em tese,
a existência de indícios da prática de atos de improbidade
administrativa por parte dos requeridos, como se constata pelo
conjunto probatório apresentado aos autos, motivo pelo qual resta
configurado o requisito da plausibilidade do direito invocado pelo
Ministério Público.
No entanto, em sede liminar, não cabe a
indisponibilidade do suposto valor do dano ao erário somado ao da
multa, eis que esta somente deve ser aplicada após a condenação
definitiva.
Assim caminha a jurisprudência desta E.
Corte, após o enfrentamento de circunstâncias análogas:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217644-74.2019.8.26.0000 -Voto no 20004
7
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação Civil Pública por Ato de
Improbidade Administrativa - Decisão que indeferiu o pedido de
desbloqueio de bens e valores em razão de excesso de
penhora/garantia - Segundo recente entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, para o decreto de indisponibilidade de
bens necessário que haja fortes indícios que indiquem
responsabilidade dos réus na prática de atos considerados de
improbidade administrativa causadores de dano ao Erário, ou seja,
que presente se encontre a verossimilhança das alegações do autor
a alicerçar o 'fumus boni juris', estando o 'periculum in mora'
implícito no comando do art. 7o da Lei no 8.429/92, não sendo
fundamental a comprovação de que os réus estejam tentando
dilapidar
ou
ocultar
o
próprio
patrimônio

Precedentes
-
Indisponibilidade de bens até o valor de R$ 59.545,38, com o
acréscimo da multa civil
Impossibilidade
Multa civil que não
corresponde ao efetivo valor do dano ao Erário - Art. 12 da Lei no
8.429/92 que representa penalidade, e deve ser aplicado tão
somente
após
eventual
decreto
de
condenação
por
ato de
improbidade, e não em sede de liminar
Precedentes
Decisão
parcialmente reformada, para limitar a indisponibilidade dos bens a
R$ 19.848,46, com o imediato desbloqueio do excedente Recurso
parcialmente provido.”
(Agravo
de
Instrumento
2043804-57.2018.8.26.0000;
Relator(a): Maria Laura Tavares; 5a Câmara de Direito Público;
Julgamento: 06/09/2018).
“INDISPONIBILIDADE DE BENS. Medida decretada em autos de
ação civil pública por improbidade. Pretensão de obter revogação
da liminar. INVIABILIDADE. Legalidade da medida (art. 7o, da Lei
8.429/92).
Limitação
da
indisponibilidade
até
o
montante
correspondente ao dano, excluído o valor da multa civil. Recurso
parcialmente provido.”
(A.I. 990.10.082521-6, Rel. Des. Oliveira Santos, 6a Câmara de
Direito Público, j. 22.3.2010).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217644-74.2019.8.26.0000 -Voto no 20004
8
Por fim, a concessão de liminar é ato
discricionário do julgador, que deve analisar, caso a caso, se a
medida se afigura necessária, examinando atentamente as provas
produzidas até então, o que de fato ocorreu, como se verifica nas
próprias razões trazidas pelo magistrado de primeiro grau e nestes
termos, inexistem motivos para alterar a conclusão.
Quando do indeferimento do pretendido
efeito suspensivo, consideraram-se esses mesmos fundamentos,
não sobrevindo aos autos nenhum elemento que ensejasse
resolução divergente.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator